Tribunal: STF
Processo: SL 1223
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



      Direito administrativo. Processo administrativo disciplinar. Sindicância. Presidente de câmara municipal. Afastamento cautelar de mandato. Contraditório e ampla defesa. Análise de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento, sendo desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV, LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.